Tribunal: TCU
Processo: 021.994/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria em benefício de Pedro Paulo da Silva Baetas, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e registrado tacitamente por este Tribunal por meio do Acórdão 4.684/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria registrado tacitamente por este Tribunal, por meio do Acórdão 4684/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§ 1o e 2, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. rever de ofício o ato de concessão de aposentadoria (inicial, e-Pessoal n. 32239/2018), em benefício de Pedro Paulo da Silva Baetas (XXX.415.142-XX), para considerá-lo ilegal, cancelando o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que: 9.3.1. promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pelo interessado posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal; e 9.3.4. após a absorção completa da parcela compensatória (subitem 9.3.1.), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; e 9.4. comunicar esta decisão ao órgão de origem.